Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720595-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IDALVA MARIA MEDEIROS BRITO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ RESIDENCIAL MÔNACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO. INCOMPETÊNCIA. MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. DANO. INDENIZAÇÃO. DEVER. 1. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil. 2. O foro competente para a reparação do dano é o local do ato ou fato, conforme determina o art. 53, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. O prazo de prescrição geral de dez (10) anos do art. 205 do Código Civil é aplicável à obrigação de perdas e danos por inadimplemento contratual, caso não exista outro específico previsto na legislação. 4. A inexecução contratual acarreta o dever de indenizar o dano. O inadimplemento e a mora são os fatos geradores da responsabilidade contratual. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, asseverando atendidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Menciona os artigos 189 e 206, §5o do Código Civil, e 46 do CPC, sem, contudo, apontá-los ofendidos de forma objetiva. Limita-se, quanto às matérias correlatas – prescrição e competência do juízo – a repetir as alegações feitas em sede de apelação. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Castro de Aquino, OAB/DF 52.823 (id 38136007, pág. 16). O recorrido, em contrarrazões, requer a publicação exclusiva em nome do advogado Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258 (id 38682389, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O Tribunal local deixou claro que não foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Eventual reforma do acórdão demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.099.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/8/2022). Quanto à menção aos artigos 189 e 206, §5o do Código Civil, e 46 do CPC, registre-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, a Corte Superior já decidiu, verbis: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Confira-se, ainda: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Ricardo Castro de Aquino, OAB/DF 52.823, e do advogado do recorrido, Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012